Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0707711-62.2018.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 38237138) opostos por CPX Distribuidora Ltda e CPX Distribuidora S/A em face do ven. acórdão (id. 37905905) que, em reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do CPC, deu provimento a seu apelo, reformando a sentença para “conceder a segurança e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL, incidente sobre operações de compra e venda de mercadorias efetuadas por consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, até que seja editada lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n. 87/2015”. No entanto, retornam aos autos as embargantes manifestando a desistência do recurso, com a consequente baixa e arquivamento do feito (id. 40869049). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à doutra Presidência do TJDFT para as providências pertinentes em relação ao recurso extraordinário interposto, consoante determinação daquele Órgão (id. 26036271). Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator